Tribunal: CARF
Processo: 13054.000643/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000643/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
METALFEMA IND COM IMPOR E ESP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2004
TAXA DE JUROS SELIC. MULTA
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas a juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC e à
multa, ambas de caráter irrelevável. Aplicação da Súmula no 04 do E. CARF
CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobrea inconstitucionalidade
das leis aplicação da Súmula no 02 do E. CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 67/72) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000643/2007-54
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000643/2007-54

1- A empresa acima identificada foi notificada por deixar de recolher, em época própria,
contribuições devidas à Seguridade Social arrecadadas pela Secretaria da Receita
Previdenciária em nome do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
Os créditos apurados referem-se às contribuições relativas à quota dos segurados cujos
valores foram descontados das remunerações pagas elou creditadas aos empregados,
lançadas nas folhas de pagamento da empresa. Verificado também, o não recolhimento
dos valores a cargo dos contribuintes individuais cuja obrigação de reter e recolher é da
empresa, a partir da competência 04/2003.
2- O lançamento fiscal teve por base as determinações contidas nos art. 12, I, "a”, art. 20
e art. 30, I da Lei 8.212/91 e na Lei 10.666/03, no que se refere aos contribuintes
individuais. Os valores lançados estão detalhados no Discriminativo Analítico de Débito
- DAD, às fls. 05 a 11 dos autos.
Verificado o desconto das contribuições dos segurados e a ausência do repasse integral
à Seguridade Social, configurando-se, em tese, o Crime de Apropriação indébita
Previdenciária, previsto no art. 168 A, § 1°, l do Código Penal Brasileiro - Decreto Lei
2.848/40, acrescentado pela Lei 9.983/2000, dando ensejo à correspondente
Representação Fiscal para Fins Penais.
3- O presente crédito previdenciário está compreendido entre as competências 12/2001
a 09/2004, seu montante importa em R$ 59.349,15 (cinquenta e nove mil e trezentos e
quarenta e nove reais e quinze centavos), valor consolidado em 27.12.2004.
4- Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
pagas/creditadas aos segurados empregados, as retiradas de pró-labore dos sócios
Ernesto Feyh e Suzana Feyh, discriminados nas folhas de pagamentos, nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP e nos recibos de pagamentos.
5- A empresa foi notificada do procedimento fiscal através do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 09190112, datado em 18.11.2004. A Ação Fiscal foi
efetivada no período 18/11/2004 a 12/2004, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
e o Termo de Encerramento de Ação Fiscal - TEAF, sendo solicitada, através de Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, a documentação pertinente.
DA IMPUGNAÇÃO
6- A empresa notificada apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às fls.
30 a 52 dos autos, alegando em síntese que:
6.1- sofreu fiscalização referente as contribuições dos segurados e contribuinte
individual acrescidos de juros e multa. Que diversas ilegalidades foram apuradas, pela
impugnante, quanto aos encargos arbitrados pela fiscalização incidentes sobre o débito;
Alega que inexiste infração da parte, considerando improcedente a cobrança do crédito
previdenciário, em especial, a cobrança da multa que segundo refere possui caráter
punitivo, alega não ter praticado ato ilícito;
6.2- a multa aplicada - superior a 20% - é desproporcional e tem efeito confiscatório.
Apresenta legislação e jurisprudência em respaldo a sua alegação. Diz que o art. 61, §
2° da lei 9.430/96 estabeleceu percentual mais benéfico ao devedor para as multas
aplicáveis às infrações tributárias;
6.3- a taxa SELIC tem na sua constituição elemento que lhe agrega ganhos patrimoniais
além da inflação, representando juros moratórios que em matéria fiscal ou é novo
tributo ou é confisco.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000643/2007-54

Alega ser a taxa SELIC ilegal e inconstitucional, por ter sido editada na vigência dos
parágrafos revogados da Emenda Constitucional 40 e por não ter fundamento de
validade na Constituição Federal, já que o § 3° do art. 192 proibia taxas de juros reais
superiores a 12% ao ano;
6.4- ocorreu a figura do “bis in idem”, pois após aplicar a multa moratória sobre o
débito, foram acrescentados os juros moratórios;
6.5- acrescenta, ainda, que quanto a débitos fiscais, não poderia haver cobrança
simultânea de juro moratório e multa moratória, uma vez que o fato gerador é o mesmo,
gerando a obrigação de afastar o acessório mais oneroso ao contribuinte, visando incidir
diretamente o Princípio Tributário da Menor Gravosidade.
6.6- Requer:
- nulidade da notificação fiscal, conforme argumentos apresentados frente ao que
considera ilegalidade de encargos adicionais aos débitos originais;
- alternativamente, a eliminação ou redução da multa, por ausência de má-fé ou lesão ao
fisco, sendo reduzidas as multas moratórias aplicadas acima do percentual de 20%
(vinte por cento), tidas como confiscatórias;
- que seja afastada a incidência de juros SELIC, bem como a acumulação de juros e
multa moratória.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - É obrigação da empresa a retenção e o recolhimento
das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas aos seus
empregados, na forma do art. 12, I, “a”, art. 20 e art. 30, I da Lei 8.212 de 1991.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - É obrigação oia empresa a retenção e o recolhimento
das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas aos
contribuintes individuais, na forma do art. 4 ° da MP 83/02, convertida na Lei 10.666 de
08.05.2003.
TAXA DE JUROS SELIC. MULTA - As contribuições sociais pagas em atraso estão
sujeitas a juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC e à multa, ambas de caráter irrelevável.
CONSTITUCIONALIDADE - Não cabe na instância administrativa discussão sobrea
inconstitucionalidade das leis
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 80/103,
com o não conhecimento pela autoridade previdenciária na época dos fatos processuais às fls.
135/136 por considerar o recurso deserto pela falta de depósito recursal previsto no art. 126 § 1o
da Lei 8.213/91 c/c art. 306 do RPS (Decreto 3.048/99) com o termo de transito em julgado às
fls. 138.
04 – Posteriormente às fls. 177/179 decisão da então Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Novo Hamburgo tratando sobre a substituição de bens arrolados pelo contribuinte
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000643/2007-54

com manifestação acerca da apelação em mandado de segurança no 2005.71.08.005495-1/RS
“que permitiu à empresa recorrente efetuar a substituição do depósito prévio de 30% (trinta por
cento) do valor da exigência do débito fiscal, pelo arrolamento de bens e direitos, também
determinou, por seu turno, que: ‘Por derradeiro, o arrolamento deve ser concretizado mediante
contraditório com o INSS, até para verificar a idoneidade dos bens ofertados pelo
contribuinte’”, contudo, manteve a negativa de seguimento ao recurso voluntário, mas por outros
motivos, no caso, pela intempestividade da substituição dos bens arrolados.
05 – Às fls. 184 houve a reconsideração de tais despachos de inadmissibilidade
recursal em vista do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 21 de 24/01/2008 que estabeleceu a
dispensa do depósito prévio como requisito de admissibilidade para seguimento de recurso
voluntário e determinando o processamento do recurso para este E. CARF, fls. 186.
06 – É o relatório do necessário e o que interessa para o deslinde do presente.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
07- Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
08 - Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega preliminarmente a
inconstitucionalidade do depósito recursal, contudo deixo de apreciar tal matéria posto que já
superada pela autoridade administrativa preparadora favorável ao contribuinte pelo
processamento do recurso.
09 – No mérito o contribuinte questiona a ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa aplicada por ser confiscatória sendo que pela análise de sua argumentação é calcada nesses
aspectos e portanto, deixo de conhecer das razões nesse tópico e aplico a Súmula no 02 do CARF
que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
10 – Posteriormente questiona a ilegalidade da aplicação da Taxa Selic trazendo
extenso arrazoado a respeito do tema, contudo, nada a prover e nesse caso, por ser matéria já
amplamente discutida e pacificada neste E. Sodalício entendo pela aplicação de forma objetiva
dos termos da Súmula CARF no 04 que assim dispõe: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
11 – Por derradeiro o contribuinte questiona a ilegalidade da aplicação da multa
cumulativa moratória e juros moratórios alegando a sua cumulatividade e dupla penalização,
contudo, também nesse tema entendo que a decisão de primeiro grau, que adoto como razões de
decidir, bem justificou o afastamento da tese recursal ao decidir o seguinte: “Ademais, é de se
salientar que é improcedente a alegação da notificada quanto à incidência da multa sobre os
juros moratórios, já que se pode perfeitamente comprovar, através do Discriminativo Sintético
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.903 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000643/2007-54

do Débito, às fls. 12 a 13, do processo que os juros e a multa foram aplicados separadamente
sobre o valor devido originário, não se configurando o alegado “bis in idem". Portanto, nada a
prover no presente caso.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital